Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708669-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ELSON DE SOUZA QUIRINO JUNIOR DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O apelante juntou guia e comprovante de pagamento das custas processuais dos autos no 1003926220228260062, em trâmite perante o TJSP (ID no 38480860 a 38480864). 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo desta apelação até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO